Tribunal: CARF
Processo: 10280.720483/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720483/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FACIL VEICULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA.
MANUTRENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTTE
ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
CONTIDA NA LEI No 10.637/2002, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumujlativo da Contribuição para o PIS/PASEP, por expressa
determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito
de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de veículos novos,
sujeitos ao regime monofásico, concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos,
não gera direito a crédito da Contribuição ao PIS/PAASEP, dada a expressa
vedação legal contida na Lei no 10.637/2002, artigo 2o, § 1o, inciso III.
CONTRRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da naõ cumulatividade, previst no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a aquisição desde a
sua definição.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720483/2008-82
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presisdente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos constantes dos
presentes autos, o relatório componente do Acórdão no 01-19.966, exarado pela 3a Turma da
DRJ/BELÉM, objeto do recurso voluntário apresentado :

Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de créditos
de PIS/Pasep, relativos aos períodos compreendidos entre o 1°
trimestre/2005 ao 4° trimestre/2006, feitos com fundamento na Lei
n° 10.637, de 2002, que instituiu a cobrança não cumulativa da
contribuição. Os PER/DCOMP através dos quais foram
efetuados os pedidos estão anexados às fls. O2/49, no valor total
de R$ 1.467.579,18.

2. A DRF/Belém, em que pese a diligência prévia feita pelo
Serviço de Fiscalização do órgão (fls. 54/84) haver atestado a
procedência dos créditos, indeferiu o pleito sob o argumento de
que, sendo os bens adquiridos pelo contribuinte que originaram
os créditoso sujeitos á tributação concentrada toda e,
considerando que a mesma visa fazer incidir em uma etapa do
ciclo produção-consumo toda a carga tributária que incidiria ao
longo de todaa cadeia, não há porque imaginar que toda a
arrecadação obtida na etapa onerada com a tributação
monofásica, seja devolvida nas etapas seguintes onde a incidência
se
opera
com
a
aplicação
da
alíquota zero (Parecer nas fls. 87/91).

3. Cientificada em 25.05.2010 (AR fl. 110) a interessada
apresentou, tempestivamente, em 21.06.2010, manifestação de
inconformidade (fls. 100/102) na qual:

a) Preliminarmente, cita decisão do TRF/1a Região no sentido de
permitir o aproveitamento de créditos em situação análoga à sua,
apesar da administração tributária negar o direito dos
contribuintes;
b) No mérito, esclarece que os créditos do PIS/Pasep requeridos
decorrem da apropriação de créditos escriturais autorizados pelo
art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, relativos à revenda de bens e
mercadorias adquiridas na sistemática da incidência monofásica,
cujas contribuições para o PIS/Pasep e Cofins são recolhidas na
fonte pelo substituto tributário, no caso o fabricante;
c) Observa que as alegações do Parecer da Unidade são
meramente especulativas, não tendo sido em momento algum
mencionado qualquer dispositivo legal que negasse o direito ao
crédito;
d) Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

2.

Por ter sido também combatido pela ora recorrente, transcrevo o Parecer
SEFIS/DRF/BEL No 12/2009, constante ás fls. 90/94 destes autos digitais, por ser claro e
explicitar a matéria de forma didática, delineando com precisão a tributação discutida, em
relação á legislação vigente á época dos fatos:

PARECER SEFIS/DRF/BEL No 12/2009

Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento do PIS,
relativos ao 1° trimestre/ 2005 ao 4° trimestre/ 2006,
fundamentados pelo contribuinte no disposto na Lei n°
10.637/2002, que instituiu a não-cumulatividade do PIS.
Os PER/DCOMP mediante os quais foram efetuados os pedidos de
ressarcimento do PIS Não-Cumulativo estão anexados as fls. 02 a
49. Às fls. 53, despacho do SEORT/ BEL remete o processo ao
SEFIS/BEL para realizar diligência com o fim de apurar a
exatidão dos valores requeridos.
O SEFIS/BEL realizou a diligência proposta pelo SEORT/BEL,
consoante documentos juntados aos autos às fls. 54 a 84,
constatando, após analise das informações prestadas pelo
contribuinte e exame dos documentos apresentados, que os valores
apurados na diligência estão em consonância com os créditos
requeridos. Nenhuma menção foi feita na diligência acerca da
fundamentação legal que embasou os pedidos, e em conseqüência,
acerca do direito ao ressarcimento.
O contribuinte esclarece às fls. 59, que os créditos do PIS
requeridos, abrangidos pelos PER/DCOMP anexados aos autos
deste processo decorrem da apropriação de créditos escriturais
autorizados pelo art. 17, da Lei n° 11.033/ 2004, relativos a
revenda de bens e mercadorias adquiridos na sistemática da
incidência monofásica, cujas contribuições para o PIS e
COFINS são recolhidas na fonte pelo substituto tributário, no
caso, os diversos fabricantes.
Extrai-se dos documentos de fls. 75 a 80, que as mercadorias
adquiridas pelo contribuinte para revenda e que teriam originado
os créditos do PIS ora requeridos, tratam-se de veículos novos e
autopeças.
Como ficará demonstrado adiante, o contribuinte não tem direito
ao crédito pleiteado.
Se a tributação concentrada visa fazer incidir em uma etapa do
ciclo
produção-consumo
toda
a
carga tributária que incidiria ao longo de toda a cadeia, não há
porque
imaginar
que
toda
a
arrecadação obtida na etapa onerada com a tributação
monofásica,
seja
devolvida
nas
etapas
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

seguintes onde a incidência se opera com a aplicação da alíquota
zero.

Não é razoável que, após concentrar a tributação na produção/
importação
de
veículos,
nos termos do art. 19, da Lei ng 10.485, de 3 de julho de 2002, e
de
autopeças,
na
forma
de
que
trata o art. 3o, inciso II da mesma lei, cobrando uma alíquota mais
alta que as alíquotas normais (para obter montante equivalente ao
que seria obtido se houvesse a aplicação de alíquotas normais em
toda a cadeia, tributando apenas sobre a receita do
produtor/importador), viesse o legislador entregar para o
revendedor desses produtos todo o montante arrecadado,
permitindo que ele apure crédito sobre o valor dos veículos e
autopeças que adquiriu para revender. Isso seria absolutamente
sem sentido e não há disposição legal que permita sustentar tal
entendimento. Inclusive, como se demonstrará, a legislação veda,
claramente, que o revendedor calcule crédito sobre os produtos
emevidência que adquire para revenda.

A legislação relativa à não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/ Pasep e da Cofins sofreu diversos ajustes e aperfeiçoamentos
desde a sua instituição. Nessa esteira, a Lei n° 10.865, de 2004,
pelos seus arts. 37 e 21, alterou diversos dispositivos da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n°10.833, de 2003, respectivamente.
Algumas dessas modificações definem o modelo de tributação para
os produtores, importadores e comerciantes (revenda) de
determinados bens, dentre eles, os veiculos e as autopeças. Tais
alterações são abaixo comentadas, naquilo que se refere ao
presente caso.
A mudança da redação do inciso IV do § 3° do art. 1° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, afastou o antigo
modelo de tributação que atingia a venda de veiculos e de
autopeças, dentre outros bens.
Tal alteração combinada com o § 1° incluído no art. 2° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, conjugada com a
alínea "a" do inciso VII do art. 8° da Lei n° 10.637, de 2002, e com
a alínea “a” do inciso VII do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003,
criou a possibilidade, anteriormente inexistente, de os produtores e
importadores desses bens e, também, os comerciantes que
revendam esses bens apurarem a Contribuição para o PIS/ Pasep
e a Cofins pelo sistema da não-cumulatividade, relativamente ã
receita da venda desses bens, observada a vedação de apuração de
crédito vinculado às aquisições, para revenda, de produtos com
tributação monofásica, como adiante será esclarecido.
Por sua vez, a inclusão do § 1°, com seus incisos, no art. 2° da Lei
n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, não colocou no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

campo de incidência das alíquotas comuns - de 1,65% e de 7,6%,
respectivamente, para a Contribuição para o PIS/ Pasep e para a
Cofins - a receita auferida pelos produtores e importadores de
determinados bens, dentre os quais, os veículos e autopeças. Além
disso, os incisos do parágrafo referido informam os dispositivos
legais que fornecem as alíquotas aplicáveis, que são mais elevadas
que as comuns. Com isso, fica parcialmente desenhado o novo
modelo de tributação desses bens, no ciclo produção-consumo, que
é concentrada (tributação monofásica) na etapa da sua produção
ou
importação.
Tendo em conta a nova possibilidade de os produtores,
importadores
e
comerciantes
desses
bens
apurarem
as
contribuições pelo sistema da não-cumulatividade, o legislador
precisou aproveitar algumas regras já existentes e traçar outras
regras para completar o sistema de tributação.
Assim, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e para a
Cofins, relativamente à receita bruta auferida por comerciantes
atacadistas e varejistas, com a venda dos bens em questão, são
reduzidas a 0% (zero por cento), sendo que no caso dos veículos e
autopeças tal redução é determinada pelo art. 3o, § 2o, inciso II da
Lei no 10.485, de 2002.
Por outro lado, a nova redação dada pela Lei no 10.865, de 29 de
dezembro de 2004, ao inciso I, alínea “b” do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n°10.833, de 2003, diz que não há
direito a crédito calculado em relação aos bens adquiridos para
revenda indicados no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.637, de 2002, e
da Lei n° 10.833, de 2003.

Ora, os incisos III e IV do § 1° do art. 2° da Lei n° 10.637, de
2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, indicam, exatamente, veículos
e autopeças, que são os bens sobre os quais versa a pretensão do
contribuinte.
Com isso, completa-se o desenho da tributação monofasica
(concentrada) na produção/importação no sistema não-
cumulativo, tributando-se a revenda desses bens (a etapa seguinte
a industrialização e importação) por meio da aplicação da
alíquota zero, sendo vedada à apuração de crédito, pelos
comerciantes, relativo aos dispêndios com a aquisição desses
bens para revenda, mas permitido a apuração de créditos
decorrentes de outros gastos, nos termos da lei.
Portanto, como os revendedores dos bens em questao têm suas
vendas tributadas com alíquota zero, e podem calcular créditos
sobre alguns dos dispêndios que tem na sua atividade (ex: energia
elétrica, aluguéis de prédios, etc.), atendidos os requisitos legais,
pode ocorrer que acabem por ter sempre saldo credor, nas suas
apurações mensais das contribuições devidas, quando optarem
pelo sistema não-cumulativo.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

A Medida Provisória n° 206, de 6 de agosto de 2004, em seu art.
16 (convertido no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de
2004), confirma a possibilidade de os comerciantes (revenda) dos
bens em questão optarem pelo sistema não-cumulativo e
reconhece a possibilidade de eles apurarem alguns créditos, ao
esclarecer que “as vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações".
No entanto, tal norma deve ser conjugada com o art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, que indica o que
pode e o que não pode gerar crédito.
Enfim, como dito acima, tanto o produtor e o importador, como o
comerciante (revenda) de veículos e autopeças, obedecidas às
regras vigentes, podem apurar sua Contribuição para o PIS/
Pasep e para a Cofins no sistema não-cumulativo.

Porém, para a apuração nesse sistema, é preciso observar o
disposto no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833,
de 2003, que indica o que pode e o que não pode gerar crédito
para abater da contribuição calculada sobre o faturamento, quer
trate-se de tributação monofásica, quer trate-se de tributação
polifásica.
No que refere ao art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e art. 3°,
inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, cabe ressaltar que tais dispositivos são
compatíveis e harmônicos.
Para melhor entendimento da questão, é preciso estar atento ao
fato de que o art 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833,
de 2003, regula a possibilidade de crédito tanto na tributação
polifásica, como na concentrada - por isso seu inciso I impede que
o
revendedor
apure créditos referentes a bens que adquire com a incidência
monofásica (concentrada) para revenda em cuja receita aplica-se
alíquota zero.
O art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, vem corroborar
o sustentado.
Conforme o dispositivo, o saldo credor da Contribuição para o
PIS/ Pasep e Cofins, acumulado ao fim de cada trimestre em
virtude do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento. Como visto, exatamente por
ser tributada com alíquota zero e por estar na sistemática da não-
cumulatividade, a revenda de veículos e autopeças pode acabar
tendo créditos calculados sobre algumas despesas e custos (mas,
não sobre os referidos bens adquiridos para revenda, objeto de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

seu comércio) que, sem a possibilidade de compensaçao e
ressarcimento, nao teriam utilidade.
Ou seja, a aplicacao do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e do art.
16 da Lei n° 11.116, de 2005, pressupõe, obviamente, que a
apuração do saldo credor ou devedor da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins siga as regras legais, em especial o art. 3° da
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e visam dar
utilidade aos créditos decorrentes de outras despesas e custos,
também, necessários à atividade econômica, e vinculados às
respectivas vendas.
Em síntese, como demonstrado acima, o art. 17 da Lei n° 11.033,
de 2004, somente pode ser interpretado como regra cujo objetivo é
esclarecer a mecânica da não-cumulatividade, relativamente aos
produtos sujeitos à alíquota zero ou outras formas de exoneração
dessas contribuições.
Ainda, cabe notar que o citado art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004,
utiliza o vocábulo "manutenção" dos créditos a que se refere. Ora,
como a alínea ”b”, do inciso I do art. 3° da Lei
n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, exclui o direito de
crédito na aquisição dos bens que indica não há crédito a ser
mantido. Destarte, considerando as palavras do dispositivo, faz
pouco sentido entendê-lo como uma revogação tácita do art. 3° da
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2006. Por outro
lado, é certamente mais racional entender que o art. 17 da Lei n”
11.033, de 2004, ao referir-se à ”manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados” às operações de vendas com isenção,
alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins está se referindo aos créditos relativos aos
custos, encargos e despesas, que o art. 3° da Lei n“ 10.637, de
2002, e da bei n° 10.833, de 2003, admite.
Também, vale notar que a Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998, em seu art. 9°, determina que “a cláusula de
revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições
legais revogadas". Ora, tanto a MP n° 206, de 2004, quanto a Lei
n° 11.033, de 2004, contêm cláusula de revogação (art. 18 e art.
24, respectivamente) e, em nenhuma delas, foi mencionado como
estando revogada a alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003.
Ainda que se pretenda que o art. 9° da Lei Complementar n° 95, de
1998, não tenha possibilidade de afastar em caráter absoluto a
regra segundo a qual a lei posterior revoga a anterior com ela
incompatível (porque não pode haver antinomias verdadeiras no
ordenamento jurídico), é certo que, a partir dessa lei
complementar,
somente
se
deve considerar revogado tacitamente um dispositivo de lei
quando se verificar efetiva incompatibilidade entre ele e uma
norma constante de lei posterior, ou seja, quando se constatar
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

insofismável impossibilidade de coexistirem no ordenamento
jurídico o dispositivo e a norma superveniente.
Consoante foi demonstrado, não existe nenhuma incompatibilidade
entre a alínea "b", do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002,
e da Lei n° 10.833, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004.
O primeiro contém uma regra estabelecendo quando não são
cabíveis créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep e da Cofins,
tendo em vista o modelo de não-cumulatividade dessas
contribuições adotado pelo legislador em nosso País (tanto na
tributação
monofásica,
como na polifásica). O segundo visa apenas esclarecer e ratificar
que podem ser mantidos os creditos que os contribuintes (cujas
vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência) tenham direito.
A explicação legal foi necessária para esclarecer que, mesmo
tendo as vendas objeto de seu comércio tributadas com alíquotas
zero, os comerciantes dos produtos em tela não precisam estornar
os créditos relativos a custos, encargos e despesas incorridos na
atividade da pessoa jurídica, permitidos pela legislação (a própria
exposição de motivos da MP n° 206, de 2004, no seu item 19,
esclarece, literalmente, que “as disposições do art. 16 visam
esclarecer
dúvidas
relativas à interpretação da legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins").

Assim, a manutenção dos créditos vinculados às vendas, de que
trata o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, alcança os créditos
admitidos pela legislação. De modo algum, o citado dispositivo
revogou a alínea “b”, do inciso I do art. 3° da Lei n” 10.637, de
2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, permanecendo, portanto,
válidas e eficazes todas as vedações ao aproveitamento de créditos
estipuladas nesses dispositivos legais, no que refere às aquisições,
para revenda, de veículos e autopeças. (grifos e destaques deste
relator).

3.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado o combatido Acórdão da DRJ/BELÉM :

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CRÉDITQS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da
Lei n° 11.033, de 2004, não tem o alcance de manter créditos cuja
aquisição a lei veda desde a sua definição.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF, contra o
teor do Acórdão DRJ/BELÉM, alegando, em síntese :

SÍNTESE DA DECISÃO
- O r.Julgador inicialmente não apreciou o tema sob a égide das
jurisprudências colacionadas pelo presente Contribuinte, uma vez
que, não vislumbrou a eficácia normativa nos julgados trazidos à
baila, interpretando nesse sentido o art. 100, II do CTN para não
acolher a tese esposada nas decisões do judiciário e que guardam
relação com o tema em tela.
Ainda, no mérito, o r. julgador menciona a impossibilidade de
compensação de créditos, haja vista o impedimento de sua
apuração, vedação prevista no art. 3° da Lei10.637/2002, que
normatiza a incidência não cumulativa do PIS/PASEP. Por fim,
afasta a aplicação do an. 17 da Lei 11.033/2004, entendendo que
tal dispositivo não tem alcance de manter créditos- cuja aquisição
a lei veda desde a sua definição, uma vez que, o referido artigo
não revogou o art. 3°, inciso I, alinea “b", da Lei n° 10.637/2002,
nem
daria
respaldo aos revendedores de veiculos e autopeças para
apropriação de créditos relativos à compra de tais produtos ou
subsequente ressarcimento em dinheiro.
No sentido de complementar sua decisão, cita a vedação imposta à
guisa da Instrução Normativa SRF n° 594, de 26 de novembro de
2005, pelo que, ao flnal, votou pela IMPROCEDÊNCIA da
manifestação apresentada pelo presente Contribuinte.
- DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO
- A relutância da SRFB em permitir aos Contribuintes abrangidos
pelo regime fiscal da não cumulatividade, utilizarem os créditos
oriundos do PIS/PASEP e COFINS, isto em razão da incidência
monofásica destes tributos, sem dúvida, é motivada pelos
inquestionáveis e sucessivos recordes de arrecadação tributária
que presenciamos hodiernamente. Porém, tal posicionamento não
é justo e merece ser revisado pelos fatos e fundamentos esposados
adiante: O presente Contribuinte defende a possibilidade de
ressarcimento dos valores informados no PER/DCOMP, conforme
constam os valores às fls. 02/49 dos Autos, portanto, créditos
escriturais de PIS/Pasep. (...) Neste sentido, a aplicação da
vedação conüda no art. 3°, b, da Lei 10.637/2002, é uma afronta à
Constituição Federal, uma vez que, aventura-se a prever hipóteses
da não utilização de créditos provenientes do regime não
cumulativo, o que não foi autorizado ao legislador ordinário.
Contudo, inexiste "meia" não-cumulatividade, como quer fazer
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

parecer a legislação em comento. Uma vez definido o setor de
atividade econômica, o contribuinte tem o direito irrestrito de
compensar todos os custos que culminaram na obtenção das
receitas auferidas.
- Outro ponto lembrado pelo r. Julgadore que a Lei 10.637/2002,
veda o creditamento do PIS na cadeia monofásica de tributação,
ou melhor, aquela em que a tributação ocorre de maneira
concentrada, pois o mesmo reputou que a oneração total na etapa
de produção não traria ônus fiscal a ser creditado pela etapa
seguinte. No entanto, isto não é real, pois, a denominada
tributação monofásica é apenas um módulo de arrecadação na
fonte, através da majoração de alíquota destinada ao
produtor/fabricante, cuja consequência é sem dúvida o recálculo
deste custo via gross up, com repasse por dentro ao revendedor, 0
que não deixa de ser uma astuta maquiagem à tributação em
cadeia. Como visto, a tributação monofásica a despeito de ser um
eficiente instrumento de arrecadação ao Fisco, não tem o condão
de suprimir o direito à compensação de créditos previsto
constitucionalmente aos contribuintes albergados pelo princípio
da não cumulatividade, regra própria da sistemática do
PIS/Pasep, cujo mote principal é evitar 0 efeito fiscal em cascata
desta espécie de tributo.
- Da mesma maneira, ainda que se supere a questão, existe
flagrante inconstitucionalidade na Lei 10.637/2002. Ao dizer que
comerciantes não têm direito ao crédito, há clara e indubitavel
ofensa ao princípio da isonomia constitucional, que permite o
tratamento desigual entre os contribuintes apenas em razão de
suas respectivas capacidades contributivas e, não em razão da
ocupação profissional de cada qual (anigo 145, §1°, da
Constituição Federal, c/c artigo 150, também da Constituição
Federal).
- Diante do exposto, o Contribuinte merece ver acolhido seu
pedido de ressarcimento de créditos como proposto na sua
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
através
do
provimento do presente Recurso em seu favor, onde merece ser
reformada a decisão ora beligerada..
5.

Assim os autos me foram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

7.

Preliminarmente, alega a recorrente a inconstitucionalidade da Lei no
10.637/2002.

8.

Sobre o tema, aplica-se a Súmula CARF no 2 : O CARF não é competente pra se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

9.

Portanto, o julgador deste CARF, por dever regimental de adoção das Súmulas
CARF editadas com efeito vinculante, somente deve adotá-las e cumprí-las.

10.
Quanto ao mérito da questão, passa-se a tratá-lo a seguir.

11.
Não há direito ao creditamento, no regime não cumulativo, dos valores de
aquisição dos produtos relacionados na Lei no 10.485/2002 (veículos automotores novos), pois
assim detreminam os artigos 1o e 3o do diploma legal citado :

Art. 1o.As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de
máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001,
relativamente
à
receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores,
relativamente às vendas dos produtos relacionados nos Anexos
I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: II 2,3%
(dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e
oito décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à
receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista,
com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)

12.
Assim, para os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI e dos produtos relacionados nos
Anexos I e II, a cobrança da COFINS terá incidência monofásica, com alíquotas diferenciadas
para as pessoas jurídicas fabricantes e importadoras. O regime monofásico concentra a
cobrança do tributo em uma etapa da cadeia produtiva, desonerando a etapa seguinte. E ainda,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

a referida lei reduziu a zero as alíquotas da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas
pelos comerciantes atacadistas ou varejistas com a venda desses mesmos produtos.

13.
O regime monofásico impõe que o fabricante ou importador dos produtos
(monofásicos) recolham o PIS/COFINS em uma alíquota diferenciada e majorada, bem como a
fixação de alíquota zero de PIS/COFINS sobre a receita auferida com a venda dos mesmos
pelos demais participantes da cadeia produtiva (distribuidores, atacadistas e varejistas). Então,
não se cogita do sistema de compensação entre créditos e débitos. Deste modo, a Lei no
10.485/02 fixou a tributação devida ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva,
fabricantes e/ou importadores de veículos automotores e autopeças, estabelecendo alíquota
mais elevada nesta etapa de comercialização, desonerando a fase em que se integram as
concessionárias, mediante atribuição de alíquota zero, nos termos dos seus artigos 2o, § 2o, II;
3o, § 2o, I e II; e 5o, parágrafo único, esses dispositivos não foram revogadas pela Lei no
10.833/03.

14.
A incidência monofásica das contribuições discutidas incorre na inviabilidade
lógica e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pelos comerciantes varejistas e
atacadistas, pois inexistente cadeia tributária após a venda destinada ao consumidor final, razão
pela qual o art. 17 da Lei no 11.033/04, apresenta-se incompatível com este caso.
Ademais, não há crédito em relação aos veículos classificados nos códigos
87.01 a 87.06 da TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002
adquiridos para revenda, por vedação expressa dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c da Lei no
10.833/2003 :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:

I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos:
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.1o,
a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita
bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem
aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e
alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e
veículos
classificados
nos
códigos
84.29,
8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)

IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)

15.

Logo, pela redação dos dispositivos supracitados, é expressamente vedado
descontar créditos calculados em relação aos veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da
TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, adquiridos para
revenda.

16.

Alega a Recorrente que teria direito ao creditamento com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004, que está assim redigido :

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.

17.

Esse dispositivo não se aplica ao caso em comento, pelas seguintes razões:

1 Refere-se a “manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados” nas operações de vendas com isenção, alíquota zero ou
nãoincidência da COFINS, ou seja, trata-se de créditos legalmente
autorizados da COFINS (neste caso o crédito está proibido);

2 É regra geral que coexiste com vedação ao creditamento por
norma específica e

3 Não revoga expressa ou tacitamente o inciso I, alínea “b”, do art.
3o da Lei no 10.833/03.

Conclusão

18.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o
direito creditório pleiteado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720483/2008-82

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital